Tribunal: TJBA
Processo: 8044521-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044521-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA FELISBERTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO LOPES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Justiça Comum e Juizado Especial Cível. Opção do autor. Decisão reformada.

I. Caso em exame.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível. A parte agravante insurge-se contra tal decisão, sustentando que a opção pelo Juizado Especial é faculdade do autor.

II. Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir: (i) se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa; e (ii) se é lícita a opção do autor pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, afastando a remessa de ofício ao Juizado Especial.

III. Razões de decidir.
(i) A Lei n.º 9.099/95, em seu art. 3º, §3º, prevê expressamente que a submissão da demanda ao Juizado Especial é faculdade do autor, importando em renúncia ao crédito excedente. (ii) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao demandante escolher entre ajuizar a ação no Juizado ou na Justiça Comum, sendo incabível a declinação de ofício.

IV. Dispositivo e tese.
Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e manter o feito em trâmite na Justiça Comum.

Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa. 2. A opção pela Justiça Comum ou pelo Juizado Especial Cível é faculdade do autor, sendo inviável a remessa de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei 9.099/95, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/02/2020, DJe 20/02/2020; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.